Tribunal: TJDFT
Processo: 0736641-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736641-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DEBORA GONCALVES DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central em face da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para ser realizado parto cesárea, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00. Nas razões recursais, a agravante alega que a negativa decorreu do não cumprimento do prazo contratual de carência, o qual era conhecido pela beneficiária. Acrescenta que, nesse contexto, o atendimento ocorre em caso de risco imediato de morte ou lesão irreparável (emergência) ou quando houver urgência, com limitação às primeiras 12 horas. Acrescenta que estas circunstâncias não foram comprovadas. Afirma que será penalizada pela cobertura imposta em contraposição às disposições do contrato, notadamente no que se refere à fixação de astreinte. Invoca a interpretação conforme os artigos 12 e 16, inciso III, da Lei no 9.656/98 e o artigo 188, inciso I, do CC (exercício regular do direito). Destaca que a incidência da multa implicará no “enriquecimento sem causa da parte beneficiária”, porquanto não observou o “valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado (...) foi aplicada de forma desarrazoada e desproporcional, muito superior ao valor atribuído à causa e o proveito econômico pretendido”; além do que “o tratamento indicado não possui cobertura contratual”, não foi fixado “prazo para cumprimento da liminar” e houve necessidade de defesa em juízo. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pretende a reforma da decisão agravada, para ser revogado o decisum impugnado. Alternativamente, postula a redução do valor da multa e o arbitramento de prazo para cumprimento da medida. O preparo foi realizado. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, vez que reunidos os requisitos do art. 1.017 do CPC e ter a hipótese vertente previsão no inc. I do rol do art. 1.015 do Codex processual. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. A concessão da tutela de urgência está condicionada ao atendimento, cumulativamente, das condições declinadas no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A agravante pretende a suspensão dos efeitos da tutela provisória antecipatória que determinou a realização de parto cesárea, sob pena de pagamento de multa. Dos documentos juntados à exordial, extrai-se a guia de solicitação de internação (ID 106631306, na origem), com a seguinte indicação da médica ginecologista e obstetra: “Gestante de 37 semanas, com placenta de implantação baixa, próxima ao OI do colo. Não deveria entrar em trabalho de parto devido ao risco de deslocamento prematuro da placenta. Solicito internação para cesárea de emergência.” (g.n.) Ao contrário disso, restou assim consignado na negativa da agravante: “placenta prévia especificada com sem hemorragia” (ID 106631305, na origem). No caso da gravidez, não se trata de doença, mais sim de situação natural no mundo animal. Sabedor da falta de previdência usual dos povos, todos os planos de saúde buscam afastar situações outras que refogem aos casos de urgência e emergência, inclusive com autorização legislativa, fixando prazo de carência, isso por um motivo óbvio, qual seja, para evitar que se faça a contratação do plano de saúde para a realização específica do parto e das eventuais complicações que poderão advir. Ocorre que em relação ao parto, inexistiu o termo natural da gestação antes do prazo de carência. Então, busca-se apontar eventual complicação no processo gestacional para se obrigar a cobertura das despesas em hospital particular para a realização do parto de cesárea, em situação de emergência. A grande dificuldade de se enquadrar a ocorrência de urgência e emergência é que há similitude aparente em seus termos, porém, cientificamente, pode se falar que urgência médica é aquela decorrente de fatos externos que atingem a pessoa, sem que esta pudesse esperar nem prever. A emergência, por seu turno, caracteriza-se por ocorrência previsível e que requer intervenção rápida, o que aparentemente houve na hipótese. Neste cenário, bem aclarou a decisão agravada, in litteris: “De um lado, não há dúvidas quanto à gravidade do quadro de saúde da autora, que inclusive, motivou a recomendação médica de submissão a intervenção cirúrgica cesareana em caráter emergencial - eis aí o risco de dano. De outro lado, a probabilidade do direito invocado ancora-se na relevante argumentação no sentido da ilicitude da negativa apresentada pela primeira ré, justamente em razão da emergência, levando-se em consideração o quanto disposto nos arts. 12 e 35-C da Lei 9.656/98, verbis: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (...)” Consigne-se que a recusa do plano de saúde em autorizar a internação e o tratamento se fundamenta exatamente na previsão de carência do plano contratado, conforme documentos de ID 106631301. Finalmente, no tocante ao requisito processual negativo (CPC, art. 300, §4o), é de se ponderar que na eventual hipótese de improcedência do pedido formulado na inicial, poderá a ré voltar-se contra a autora na busca de ressarcimento.” Com efeito, a instituição de prazo de carência contratual é permitida pela legislação regente (art. 12, da Lei 9.656/1998). Todavia, mesmo nesse período, o plano de saúde é obrigado a oferecer cobertura nos casos de urgência e emergência a partir de 24 horas depois da assinatura do contrato (art. 12, V, c e art. 35-C, I, ambos da Lei 9.656/98). Nessas situações não há que se falar em limitação às 12 primeiras horas para estas coberturas securitária específicas (Súmula 302, STJ e Acórdãos 1239834 e 1330927, TJDFT). No presente caso, a toda evidência, houve a indicação de que agravante encontrava-se em estado de emergência, declarada por médico, justifica-se o atendimento hospitalar, com obstetrícia, antes do cumprimento do prazo de carência. Tal conduta, conforme se pode extrair de outros feitos que tramitam ou já tramitaram neste e. TJDFT, estão sendo corriqueiros, o que a meu sentir, está causando danos financeiros aos planos de saúde, eis que basta uma declaração de um médico expressando a situação de emergência, ainda que se trata de parto a termo, para ser transferir a responsabilidade financeira para os planos de saúde. No tocante à fixação de multa, ressalta-se que seu pagamento ocorrerá apenas se descumprida a ordem judicial. Logo, este tema será aprofundado, oportunamente, na análise do mérito recursal, mas não se pode deixar de registrar a falta de qualquer elemento fático a justificar a sua fixação no valor diário de R$ 10.000,00, isso porque é necessário fundamentar a sua incidência e o dimensionamento do valor da multa que necessitam de suficiente motivação, sob pena de nulidade, a teor do art 11 do CPC. No presente caso, a toda evidência encontra-se exorbitante e sem fundamento legal para sua incidência no patamar fixado, eis que extrapola em muito o valor da obrigação principal. Assim, por entender que se trata de uma empresa prestadora de serviço, e que terá oportunidade de provar no momento certo a regularidade do indeferimento do pedido administrativo, e o fato de que o valor da multa acima do valor da obrigação principal já a torna incentivadora à parte beneficiária no cumprimento da obrigação, reduzo o valor para R$ 300,00 (trezentos reais) ao dia, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), eis que poderá a autora assumir a obrigação de pagar e exigir o seu valor do plano de saúde, não podendo a astreinte servir para enriquecer uma das partes. Noutro giro, tem-se que a aparente correição na imposição do parto cesárea inviabiliza o arbitramento de prazo para cumprimento da medida. Em conclusão, ausente o fumus boni iuris necessário para atender à tutela de urgência requerida, sendo certo que a instrução do feito deverá demonstrar a situação justificadora para a concessão da tutela provisória de urgência, especialmente acerca da evolução do quadro gestacional da autora, ora agravada, a fim de certificar se o fato descrito enquadra-se efetivamente como emergência ou se é mero desdobramento da evolução da gestação, fato incabível de prova na via eleita do agravo de instrumento. Ante o exposto, DEFIRO a liminar, em parte, para reduzir o valor da astreinte para R$ 300,00, dia, até o limite de R$ 3.000,00. Intime-se a parte agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo, com a ressalva de que ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator